Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA No 1.085. DO STJ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RENTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SALDO PROVISIONADO NEGATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Segundo enunciado de Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento.
3. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados.
5. Em observância às normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso.
6. Caso os descontos em folha de pagamento respeitem o limite legal, mas os descontos dos demais empréstimos resultem na retenção da integralidade do valor remanescente da remuneração do consumidor, reputa-se cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir a proteção do mínimo necessário à subsistência do consumidor e da sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico.
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.